Tribunal: TJDFT
Processo: 0707760-08.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA. INOBSERVÂNCIA À PRESCRIÇÃO MÉDICA. INDICAÇÃO OFF LABEL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. É descabida a negativa de cobertura de tratamento indicado pelo médico especialista, ainda que fora dos termos da bula (indicação off label), quando absolutamente necessário e indicado como recurso terapêutico ao quadro clínico observado.
2. Considera-se ilícito capaz de gerar indenização por danos morais a negativa do plano de saúde em custear o tratamento prescrito necessário à preservação da saúde e/ou da vida do paciente. Precedentes.
3. A indenização por danos morais tem caráter punitivo-pedagógico e não deve gerar enriquecimento ilícito do ofendido, de forma a cumprir seu caráter compensatório em face da vítima e inibir a reincidência da conduta indevida do ofensor.
4. Recurso provido.